Tribunal: TJES
Processo: 5001621-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001621-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC
RECORRIDO: EDUARDO OLIVEIRA PACHECO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001621-03.2024.8.08.0035

Recorrente: DELTA AIR LINES INC

Recorrido: EDUARDO OLIVEIRA PACHECO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente da ausência de reembolso do valor referente à bagagem danificada.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Inicialmente, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, em se tratando de voos internacionais, aplicam-se as disposições das Convenções de Montreal e Varsóvia somente aos prejuízos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o que não é o caso dos autos, já que a condenação se refere aos alegados prejuízos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS. TARIFAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os danos morais não se submetem à tarifação prevista na Convenção de Montreal, cuja aplicação se restringe aos danos materiais.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1718766 MG 2020/0150927-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

Quanto ao mérito, entendo evidente a falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, decorrente do não reembolso dos valores relativos à mala danificada durante o transporte aéreo.

Com efeito, por meio de imagens anexadas no id. 15233161, incontroverso que a bagagem sofreu avarias durante o transporte, razão pela qual o autor cuidou em promover o relatório do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB – id. 15233159), mas não logrou êxito no conserto de sua bagagem ou eventual compensação financeira.

Quanto aos danos morais, entendo que são devidos, uma vez que a bagagem do autor foi entregue danificada, configurando falha na prestação do serviço. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, gerando transtornos que afetam a esfera pessoal do consumidor, razão pela qual é cabível a indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM DANIFICADA. DANOS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 05685214620238040001 Manaus, Relator.: Maria do Perpetuo Socorro da Silva Menezes, Data
de Julgamento: 28/07/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2024)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Devolução de bagagem totalmente danificada no destino final
- Sentença de parcial procedência, com condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais no valor de R$ 1.000,00. APELO DA AUTORA OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.
Devida a majoração para R$ 8.000,00, considerando a negligência da ré, por mais de sete meses após o inicio de diversas tentativas na solução da questão - Transtornos, expectativa frustrada e desvio produtivo comprovados nos autos
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para majorar o valor da indenização por dano moral em favor da apelante para R$ 8.000,00 e não no valor pretendido - HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, em razão do provimento do recurso da autora e ausência de condenação de honorários em seu desfavor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1091747-05.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 08/04/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024).

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DELTA AIR LINES INC

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de aqui guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)